Tribunal: STF
Processo: Rcl 46457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos Autos de nº 710077584493, que reformou sentença de improcedência proferida com base na Súmula Vinculante 16 e deu provimento ao recurso do beneficiário da decisão reclamada, com base na Lei Orgânica do Município e na Constituição estadual, sob o fundamento de que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula Vinculante 16 só seria aplicável a casos omissos ou não previstos em lei. Confira-se a ementa da decisão reclamada:
     “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. VENCIMENTO BÁSICO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 
    Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de improcedência nos autos da ação interposta contra do MUNICÍPIO DE PLANALTO, onde a parte autora requer o recebimento do vencimento básico equivalente ao salário mínimo nacional, em conformidade com a Lei Orgânica municipal e o pagamento das diferenças retroativas. 
    No mérito, incide ao caso o Princípio da Legalidade, que vincula a atuação da Administração Pública somente em conformidade a Lei anterior que a defina. 
    Desta forma, a Lei Orgânica do Município de Planalto garante aos servidores públicos do município que, o vencimento básico, ou mínimo, nunca será inferior ao fixado pela União para o Salário Mínimo Nacional, uma vez que remetido o art. 29, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 
    Dito isso, é verdade que o Egrégio Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que deve ser considerada a totalidade da remuneração do servidor, nesta incluída a remuneração percebida a título de gratificações, vantagens e avanços, e não apenas o seu vencimento básico em face ao salário mínimo. Entretanto, tenho que o entendimento da instancia superior aplica-se aos casos omissos ou não previstos em Lei da forma solar como o caso dos autos. 
    Sendo assim, o artigo da legislação municipal é claro no sentido do pleito do autor e não fere garantia constitucional, bem como permanece válido e vigente. 
    RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.”
    2. A parte reclamante alega afronta às Súmulas Vinculante 4 (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”) e 16 (“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º - redação da EC 19/98 -, da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”). Destaca, ademais, que “a decisão reclamada, muito embora tenha fixado erroneamente a aplicação do princípio da legalidade, NÃO RECONHECEU QUE UMA LEI POSTERIOR REVOGOU OS EFEITOS DA LEI ORGÂNICA, para fins de se adequar ao disposto na Súmula Vinculante 16 deste Egrégio Tribunal”.
    3. Em 19.04.2021, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 710077584493). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. De início, pontuo que a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    7. No caso concreto, a parte autora, apesar de alegar também ofensa à Súmula Vinculante 4, centra sua argumentação na contrariedade ao disposto na Súmula Vinculante 16 (“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º - redação da EC 19/98 -, da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”), afirmando, em síntese, que “vencimento é a retribuição pecuniária ao ocupante de um cargo público, enquanto que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei”.
    8. A Súmula Vinculante 16 trata do parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7º, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 2º. Segundo o referido paradigma, o que não pode ser inferior ao salário mínimo é a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base.
    9. Os precedentes que ampararam o entendimento fixado na Súmula Vinculante 16, RE 199.098 e RE 265.129-AgR (ambos de relatoria do Min. Ilmar Galvão), tinham por base justamente legislações locais que asseguravam vencimento básico não inferior ao salário mínimo. No segundo, destaca-se, esta Corte declarou, ‘incidenter tantum’, a inconstitucionalidade do inciso I do art. 29 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (na sua antiga redação), reconhecendo que a “decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico”. 
    10. Na mesma linha, o entendimento externado no julgamento da ADI 751, Rel. Min. Gilmar Mendes: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (grifou-se)
    11. À luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do STF, consolidada na Súmula Vinculante 16.
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 710077584493) e determinar que outro seja proferido, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator